Tribunal: TJDFT
Processo: 0001306-35.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ABALO PSICOLÓGICO TENHA EXTRAPOLADO A NORMALIDADE TÍPICA. EXCLUSÃO. PENA-BASE REDUZIDA. MOTIVO FÚTIL. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O CRIME E A SUA MOTIVAÇÃO. AGRAVANTE MANTIDA. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE DA PENA E RÉU PRIMÁRIO. REGIME ABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a sentença condenatória.
2. Evidenciados que os fundamentos utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes a conduta social e a personalidade do réu foram os mesmos, caracterizando bis in idem, e ainda, que se confundem com o tipo penal do crime de descumprimento das medidas protetivas praticado no contexto de violência doméstica, sendo, portanto, inidôneos, deve ser afastada a análise desfavorável de tais circunstâncias.
3. Consoante o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, condenação transitada em julgado não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da personalidade. Avaliação desfavorável afastada.
4. O abalo psicológico experimentado pela vítima constitui consequência natural do crime praticado no contexto de violência doméstica, não podendo ser utilizado como fundamento para negativar as consequências do crime, porquanto não comprovado nos autos que o abalo extrapolou a normalidade típica. Pena-base readequada.
5. Mantém-se a agravante do motivo fútil, na segunda fase da dosimetria da pena, eis que demonstrado que o réu, no mesmo dia, procurou a vítima por seis vezes, em sua casa, descumprindo medida protetiva de proibição de contato, porque estava inconformado com a separação do casal.
6. Fixa-se o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, eis que, além de ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o réu é primário e somente uma circunstância judicial lhe é desfavorável.
7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a concessão do referido benefício em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.